Tribunal: TJMT
Processo: 0003288-26.2018.8.11.0039
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003288-26.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0003288-26.2018.8.11.0039

APELANTE: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Número do Protocolo:

0003288-26.2018.8.11.0039

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO.

1. Persiste o interesse do Autor, ora Apelante, consubstanciado no binômio interesse/necessidade, para o prosseguimento da demanda, considerando que a dívida não foi totalmente adimplida no curso do processo.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0003288-26.2018.8.11.0039

APELANTE: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos da Ação Monitória nº 0003288-26.2018.8.11.0039, julgou extinto o processo sem resolução do mérito (Id. 96764466).

Sustenta o Apelante, em síntese, que o pagamento adimpliu parcialmente com o valor do débito, de forma que não ocorreu a perda superveniente do interesse de agir. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com prosseguimento da monitória pelo saldo remanescente.

O Apelado, em contrarrazões, discorre sobre o desprovimento recursal (Id. 96764474).

A Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 97073979).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0003288-26.2018.8.11.0039

APELANTE: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta o Apelante que o pagamento adimpliu parcialmente com o valor do débito, de forma que não ocorreu a perda superveniente do interesse de agir.

A inicial da monitória visa à cobrança das notas fiscais n° 165.585 n° 9749, no valor total de R$ 21.108,22 (vinte e um mil, cento e oito reais e vinte e dois centavos). Em decorrência dos juros e correção monetária, o débito foi atualizado para R$ 22.972,68 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Em análise dos autos observo que o Apelado efetivou os seguintes empenhos para pagamento do débito: i) nota de empenho nº 1470 no valor de R$ 18.006,22 (dezoito mil, seis reais e vinte e dois centavos) (Id. 96753089); ii) nota de empenho nº 1471 no valor de R$ 3.102,00 (três mil cento e dois reais) (Id. 96753089).

É possível constatar que o empenho, no valor total de R$ 21.108,22 (vinte e um mil, cento e oito reais e vinte e dois centavos), foi pago em 30.10.2018 (Id. 96753090).

Disso decorre que o débito não foi integralmente adimplido, considerando que o pagamento não considerou a incidência dos juros e correção monetária cobrados na inicial da monitória.

A respeito da ausência de interesse processual, as esclarecedoras lições doutrinárias de Nelson Nery Junior e de Rosa Maria de Andrade Nery:

Interesse processual. Trata-se do interesse processual, condição da ação, e não do interesse de direito material, que respeita ao mérito (Arruda Alvim. Tratado DPC, I, 323). O interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.

(NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 12ª ed., rev., ampl. e atual. até 13.7.2012. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 201)

No caso, persiste o interesse do Autor, ora Apelante, consubstanciado no binômio interesse/necessidade, para o prosseguimento da demanda, considerando que a dívida não foi totalmente adimplida no curso do processo. Assim, não é possível afirmar a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir, pois, conforme demonstrado, o débito não foi pago em sua integralidade.

Menciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Para a configuração da perda superveniente do objeto, tem que se exaurir a necessidade da propositura da ação, por razões posteriores ao seu ajuizamento. Todavia, se ausente a comprovação do cumprimento da obrigação, objeto da ação, não há falar em ausência de interesse de agir por perda superveniente do objeto.

(N.U 1000251-97.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – PROVIMENTO.
Deve ser desconstituída a sentença recorrida, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório, constante dos autos, é insuficiente para averiguar se, de fato, houve a satisfação de todos os pedidos constantes da inicial.
Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, oportunizando às partes que comprovem suas alegações.

(N.U 1000132-39.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Conclui-se, frente a isso, pela necessidade de provimento recursal.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para determinar o prosseguimento da monitória, visando o recebimento da diferença de juros e correção monetária.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023